Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718958-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: REGINA VIEIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela ré, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, contra a decisão interlocutória proferida nos autos do processo no. 0713664-48.2024.8.07.0001, na qual foi deferida em parte a liminar, nos seguintes termos: “(...) Por tais razões, CONCEDO em parte a tutela de urgência liminar postulada para determinar à entidade demandada que autorize o tratamento recomendado pela médica assistente – forneça o medicamento semaglutida (1,0 mg/semana Ozempic), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão. “ A operadora do plano de saúde sustenta, em síntese, ter agido em conformidade com o contrato entabulado entre as partes e com a legislação atinente ao caso (Lei dos Planos de Saúde e diretrizes estabelecidas pela A.N.S.), não havendo qualquer ilegalidade em sua conduta. Salienta que o rol da ANS é taxativo e que o medicamento requisitado não possui cobertura obrigatória para a patologia indicada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 58955325 e ID 59436554) Decisão monocrática indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 59559240 ). A agravada apresentou contrarrazões (ID 59854117). É o relatório. DECIDO O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 17/09/2024, foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou o pedido inicial procedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 211426952 do processo n. 0718958-84.2024.07.0000). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Oportunamente, arquivem-se. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator